Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. MINORANTE DA TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE. READEQUAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O acervo probatório é seguro em apontar o réu como o autor da tentativa de latrocínio, sendo incontroversas a autoria e a materialidade delitivas.

2. É fundamento idôneo para a análise desfavorável das circunstâncias do crime, não apenas o fato de ter sido praticado durante o período noturno, mas também porque o réu saltou o muro de proteção da residência da vítima, que estava sozinha, supondo estar na segurança do seu lar, local que, inclusive conta com expressa proteção constitucional (art. 5o, XI, da CF), quando surpreendida violentamente.

3. Para se eleger a fração de diminuição referente à tentativa, deve-se ter como critério o iter criminis percorrido, isto é, a diminuição será tanto menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito. No caso, demonstrado pela prova pericial que a vítima não sofreu perigo de vida, apesar de violentamente golpeada na cabeça com um facão, deve ser aplicada a fração intermediária de 1⁄2 (metade).

4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal. Constatado excesso na fixação da pena de multa, esta deve ser reduzida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.